Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-80.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017379-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (AGRAVANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.155/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de detração da pena em relação ao período em que esteve submetido à monitoração eletrônica, nos autos da execução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, sem recolhimento domiciliar noturno ou nos dias de folga, pode ser computado, para fins de detração da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155, admite a detração da pena apenas quando houver comprometimento efetivo do
status libertatis,
como no caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

4. No caso concreto, as medidas cautelares aplicadas – inclusive a monitoração eletrônica – não impuseram recolhimento domiciliar obrigatório, não havendo fundamento legal ou jurisprudencial que autorize a detração pretendida.

5. A mera imposição de monitoração eletrônica, desacompanhada de restrição significativa da liberdade, não enseja o abatimento da pena, conforme orientação firmada pelo STJ e reiterada pelo TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A monitoração eletrônica sem recolhimento domiciliar obrigatório não enseja detração da pena privativa de liberdade. 2. A aplicação do Tema 1.155 do STJ restringe-se às hipóteses em que há efetiva restrição ao
status libertatis
do apenado.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 693.581/GO, Tema Repetitivo n. 1.155; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1022820-76.2024.8.11.0000, Agravo em Execução Penal n. 0016511-84.2019.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017379-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO FARUK DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO FARUK DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos do executivo de pena n. 2000004-89.2025.8.11.0019 (SEEU), que indeferiu o seu pedido de detração da pena privativa de liberdade, relativamente ao período em que esteve submetido à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira (ID. 289799864).

O agravante PAULO FARUK DE MORAES sustenta que tem direito à detração do período em que esteve submetido à monitoração eletrônica, ao argumento de que a tornozeleira eletrônica, enquanto medida cautelar, restringe parcialmente a liberdade e permite ao Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sendo possível, inclusive, a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para
“(...) reconhecer como período de detração penal o tempo em que o agravante fez uso da tornozeleira eletrônica no município de Porto dos Gaúchos – MT (...)”
(ID.

289799863).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
pugna pelo desprovimento (ID.

289799865).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 289799866).

A 15ª
Procuradoria de JustiçA,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução (ID. 291789851).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em saber se o agravante possui o direito à detração do período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, inclusive sob monitoração eletrônica, benefício indeferido pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...)A despeito dos argumentos defensivos, conforme orientação jurisprudencial somente é possível o reconhecimento da detração quando as cautelares diversas da prisão comprometer o status libertatis do acusado, como por exemplo, recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga com ou sem monitoração eletrônica. (...)

No caso, as medidas cautelares impostas ao apenado na fase de conhecimento foram as seguintes: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; c) comparecimento a todos os atos do processo; d) proibição de manter contato com testemunhas; e e) monitoração eletrônica (ref. 33.8 – fl. 14).

Note-se, nenhuma das medidas impostas implicou efetivamente comprometimento do status libertatis do apenado, logo, não faz jus a detração.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido. (...)”.

No caso, o agravante foi preso preventivamente, em 21/02/2019, pela prática de homicídio qualificado. Contudo, em 12/05/2020, por ocasião da concessão de
habeas corpus
, a segregação cautelar foi substituída por medidas cautelares consistentes em: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; c) comparecimento a todos os atos do processo; d) proibição de manter contato com testemunhas; e) monitoração eletrônica.

Com efeito, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.155, fixou, por unanimidade e sob o rito dos recursos repetitivos, três teses relativas ao reconhecimento do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga para fins de detração da pena privativa de liberdade, nos seguintes termos:

“(...) 1. o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser descontado da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2. o monitoramento eletrônico associado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão àquelas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento quando o uso do aparelho não for determinado ao investigado;

3. as horas de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena, e, se no cômputo total remanescer período menor que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. (...)”

No entanto, a aplicação das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça não se revela cabível na hipótese dos autos, uma vez que não foi imposta ao agravante medida de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

A propósito, esse é o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Não se aplica, à hipótese, a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção, pois o agravante foi beneficiado com a liberdade provisória sob monitoração eletrônica, sem intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório. À míngua de previsão legal, o período relacionado à cautelar do art. 319, IX, do CPP não pode ser abatido das penas a ele impostas. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 693.581/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/12/2021).

No mesmo sentido: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1022820-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/11/2024, Agravo em Execução Penal n. 0016511-84.2019.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/03/2022).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025